Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCIS ANGELA LOPES CORREIA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A, concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado posto “sub judice”. Em suas razões recursais (ID 48937306), a agravante informa e sustenta que uma das questões preliminares suscitadas na contestação versa sobre a necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão do Tema Repetitivo 1.132/STJ, que irá definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato – dispensando- se, assim, que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso, visando a reforma da r. decisão agravada para que seja sobrestado o processo originário até julgamento do Tema Repetitivo 1.132. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo à ré agravante os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos por ela juntados nos autos originários, que demonstram a hipossuficiência alegada. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). A ré agravante pretende suspender a tramitação dos autos originários ao argumento de que “de acordo com o entendimento do ministro Marco Buzzi emanado junto a Segunda Seção do STJ no Tema Repetitivo 1.132, a ação de busca e apreensão deve ser suspensa.” Apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1951888/RS e o REsp 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), para fins de julgamento da seguinte questão: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” Em sessão de julgamento realizada em 11/5/2022, a Segunda Seção do colendo STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos. A propósito, transcrevo a ementa da aludida QO no REsp 1951888/RS: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (QO no REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022) Nesse contexto, não comparece razoável a determinação de suspensão do feito da origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior e ainda por se vislumbrar risco de dano grave e de difícil reparação inverso, ante a possibilidade de degradação ou mesmo ocultação do veículo financiado que, no particular, em consulta aos autos originários verifica-se que sequer foi encontrado na primeira diligência. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator